Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA EXECUTADA. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
II. A penhora de parte dos rendimentos do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução.
III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
IV. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado comprometerá efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, deve ser reconhecida a sua completa impenhorabilidade.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.